Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713932-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: APS AIRCRAFT PROPELLER SERVIÇOS AERONÁUTICOS LIMITADA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL/ICMS). EC no 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS No 93/2015, DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVAS. MARCO TEMPORAL. COBRANÇA DEVIDA. 1. Com o advento da EC no 87/2015, o art. 155, §2o, VII e VIII, da CF passou prever que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, sendo que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. 1.1. Em razão do novo panorama constitucional acerca do DIFAL/ICMS, decorrente da EC no 87/2015, o Distrito Federal publicou a Lei no 5.546/2015, que alterou a Lei no 1.254/1996, e o CONFAZ editou o Convênio ICMS no 93/2015, dispondo sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. 2. Embora a LC no 87/1996 (Lei Kandir) trate das normas gerais relacionadas ao ICMS, não possuía, até o advento da LC no 190/2022, normas suficientes para autorizar os Estados e o Distrito Federal a efetivarem a tributação prevista no art. 155, §2o, VII e VIII, da CF, decorrente da alteração promovida pela EC no 87/2015, na hipótese de o consumidor final não ser contribuinte do tributo. 2.1. Não obstante o disposto, os Estados e o Distrito Federal procederam à cobrança do ICMS com base no Convênio ICMS no 93/2015, do CONFAZ, tendo o STF, no RE no 1.287.019 (Tema 1093), com repercussão geral reconhecida, declarado a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do referido Convênio por entender que este não poderia substituir a lei complementar no tratamento do ICMS correspondente a operações interestaduais no caso de o consumidor final não ser contribuinte do imposto e que, mesmo invocando a competência plena estabelecida no art. 24, § 3o, da CF, nem os Estados nem o Distrito Federal poderiam exigir o imposto correspondente ao DIFAL antes do advento da lei complementar pertinente. 2.2. Tendo em vista as cobranças do DIFAL/ICMS realizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal, mesmo sem a lei complementar disciplinadora da EC no 87/2015, fez-se necessária a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015. 3. Em contemplação à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 1.287.019 (Tema 1093 do STF) e observado o art. 3o da LC no 190/2022, verifica-se que os Estados e o Distrito Federal não poderiam exigir o DIFAL/ICMS no período compreendido entre 1o/1/2022 e 4/4/2022. 4. Na espécie, resta presente a figura do consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado em outra Unidade da Federação (Distrito Federal), não importando a existência ou não de circulação física dos bens e serviços e sua entrada no ente federado do destinatário, mas a sua circulação jurídica, para fins de incidência do fato gerador do ICMS, à luz do disposto na EC no 87/2015 e da jurisprudência pátria. 4.1. Os fatos geradores do tributo ocorreram em data anterior à publicação da LC no 190/2022. Logo, referida norma não se aplica ao caso. 4.2. Também se observa que os fatos geradores dos créditos pretendidos pelo Distrito Federal não ocorreram no período compreendido entre 1o/1/2022 e 4/4/2022 e, por conseguinte, não estão acobertados pelo vácuo normativo decorrente do entendimento firmado pelo STF no RE no 1287019 (Tema 1093 do STF) e o início da vigência da LC no 190/2022. 4.3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta apenas em 26/8/2022, também não está acobertada pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE no 1.287.019 (Tema 1093 do STF) quanto à ressalva feita às ações judiciais em curso quando do seu julgamento. 5. Cabe ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, à teor do art. 155, §2o, VII e VIII, da CF com redação dada pela LC no 87/2015. 6. Apelação provida. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b)artigos 97 e 142, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando ausência de fato gerador do DIFAL. Acrescenta que o Distrito Federal não é ente legítimo para cobrar o DIFAL, em razão das operações terem sido exclusivamente internas no Estado de São Paulo; c) artigo 123 do CTN, insurgindo-se contra o fato de a turma julgadora ter se amparado no contrato particular entre as partes, suscitando a aplicação do artigo 75, inciso I, do Código Civil como elemento para modificar o critério de tributação; d) artigo 20 da Lei 1.254/96, asseverando que a redação é clara em condicionar o DIFAL ao DF somente em operações interestaduais, o que não teria ocorrido no caso concreto; e) artigos 926 e 927, ambos do CPC, e 11, § 7o, da LC 87/96, ressaltando que deve ser observado o entendimento vinculante do STF na ADI 7158, que declarou constitucional o aludido dispositivo da lei complementar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, 93, inciso IX, 145, § 1o, 150, incisos I e IV, e 155, § 2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Pede, ainda, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado WAGNER SERPA JÚNIOR, OAB/SP 232.382. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, e 11, § 7o, da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, e Pet 9665 ED-AgR, relatora Rosa Weber, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WAGNER SERPA JÚNIOR, OAB/SP 232.382. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016